Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA PEREIRA DA CRUZ e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – INADIMPLÊNCIA – ABANDONO DA ÁREA DE CULTIVO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência pátria, a concessão de tutela de urgência será deferida nos casos em que estiver comprovada o preenchimento dos pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em análise, em tese, o inadimplemento, por si só, não seria capaz de sustentar o pedido de despejo, eis que nos contratos de arrendamento rural deve-se observar a norma estabelecida no parágrafo único do artigo 32 do Decreto 59.566/66.
Contudo, sobressai verossimilhança das alegações dos Agravados, eis que há elementos seguros de que ocorreu abandono da área de cultivo.
Ademais, os Autores/Agravados demonstraram o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, eis que além dos prejuízos decorrentes do próprio inadimplemento contratual, será necessário alto investimento para o preparo da terra a fim de torná-la produtiva novamente em razão do abandono.”
Embargos de declaração rejeitados no id. 111975467.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 47, § 2o, e 55, § 3o, ambos do CPC, ao argumento de que “ao ser visualizado o r. acórdão, constata ser incontroverso que, de uma parte, existe uma anterior ação de reintegração de posse, promovida pelos recorrentes em face dos recorridos, no juízo prevento de Porto dos Gaúchos/MT (local de situação do imóvel); e, de outra parte, passou a existir uma posterior ação de rescisão contratual cumulada com despejo e indenização, promovida pelos recorridos em face dos recorrentes, no juízo de Juara/MT (foro de eleição)”. (sic.)
Asseveram ainda que “o r. acórdão até reconhece e declara a existência de anterior ação de reintegração promovida no lugar de situação do imóvel, contudo, o acórdão entendeu por afastar a incompetência do juízo de origem no qual fora protocolada posterior ação de rescisão contratual c/c despejo e indenização”. (sic.)
Diante disso, aduzem que “o acórdão afronta a lei federal, pois, ao entender pela competência do foro de Juara/MT, segundo a cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes, o Tribunal a quo acaba por afastar, assim, a regra de competência absoluta prevista no 47, § 2o, do Código de Processo Civil”.
Com essas considerações, requerem seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, pugnam para que seja reformado o v. acórdão, “ao fim de ser declarada a incompetência do juízo de Juara/MT, revogando a tutela de urgência concedida por aquele juízo e, determinando-se a remessa dos autos ao juízo prevento e competente de Porto dos Gaúchos/MT, tal como pleiteado em recurso de agravo de instrumento”.
Outrossim, “em não sendo esse o entendimento, REQUER então que esta Corte reconheça a negativa de vigência (violação) aos artigos 1.022, II, 42, 43, 58, 59 e 61, todos do CPC, declarando a nulidade do acordão proferido nos embargos de declaração, e ordenando que outro seja lançado, para adotar posicionamente e apreciação expressa de todas as norma de direito (artigos de leis) levantadas pelos embargantes/recorrentes”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não demonstrou, de forma específica, no que consistiria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que consta nos autos quer os recorrentes “abandonaram a propriedade rural e não fizeram o plantio da safra 2020/2021, fato corroborado pela Ata Notarial elaborada em 30/01/2021 (ID. 51417461)”.
Ademais, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, a Súmula n. 735 da do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça